Tribunal: STF
Processo: HC 233383
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 764.374/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se da sentença: 



    Consta da denúncia que, no dia 21/07/2020, por volta das 17h45min, na residência contígua ao estabelecimento denominado Rancho Zero Grau, nessa cidade e Comarca, Vitor Alves Lima estaria guardando, para entrega a consumo de terceiros, 04 tijolos de maconha, pesando aproximadamente 1,21 Kg, além de apetrechos e objetos relacionados comumente ao preparo e venda de entorpecentes, como faca, balança de precisão, celular e dinheiro em espécie, sem autorização legal ou regulamentar. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida de ofício, para estabelecer a pena no patamar de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, substituída por restritivas de direitos. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 1,21 KG DE MACONHA. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO COMO FUNDAMENTO PARA MAJORAR A PENA-BASE E PARA MODULAR A FRAÇÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA DEVIDO.



    Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em síntese: não basta haver ilícito para que o domicílio seja violado. A situação de flagrante deve ser deduzida por elementos idôneos, nos quais uma denúncia apócrifa não é suficiente. Deveria ter havido investigação, e principalmente que indicasse algum fato contra a Paciente, o que nunca ocorreu anteriormente. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas em função da invasão do domicílio, com a consequente nulidade ab initio do processo por ausência de materialidade delitiva, absolvendo-se o Paciente.



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente